Tribunal: TJBA
Processo: 0340217-43.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0340217-43.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
EGBERTO HERNANDES BLANCO, CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

APELADO: ROGERIO DOS SANTOS DANTAS

Advogado(s)
:
DAYANA REIS SAMPAIO PINHEIRO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença proferida pela 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por Rogério dos Santos Dantas, afastando a exigência de comissão de permanência cumulada com outros encargos, determinando a repetição do indébito de forma simples, com atualização, além da abstenção de inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios em contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes.

III. Razões de decidir: É admissível a cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência, desde que pactuada, não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual, conforme pacificado pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ. Constatada a cobrança cumulada com juros moratórios, torna-se abusiva a cláusula contratual que a prevê, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios, correção monetária ou multa contratual. Cláusula contratual que impõe tais encargos de forma cumulativa é abusiva e deve ser afastada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0340217-43.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAUCARD S.A. e como apelada ROGERIO DOS SANTOS DANTAS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA